Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-22.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702220-22.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA PAULA NOGUEIRA DA SILVA APELADO: DALILA SARMENTO FIGUEIREDO DE CASTRO D E S P A C H O Em suas razões recursais, as apelantes sustentam ter ocorrido a devolução do imóvel em outubro de 2023. Em contrarrazões, a apelada afirma não ter sido notificada do abandono do imóvel, sem que tenha ocorrido a devolução das chaves. Assim, intimem-se as recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar a devolução do imóvel, especificando a forma como esta ocorreu. Após, dê-se vista à recorrida pelo mesmo prazo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator